Tribunal: TJSP
Processo: 0014272-44.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Servidores Públicos Municipais de São Paulo. Cumprimento de sentença. Diferenças salariais referentes ao mês de fevereiro de 1995. Acórdão exequendo que julgou procedente a ação somente em relação aos servidores admitidos antes de fevereiro de 1995, sem distinguir, entretanto, entre aqueles que permaneceram na mesma função e aqueles que ocuparam novos cargos. Questão não suscitada na

Ementa:
Apelação. Servidores Públicos Municipais de São Paulo. Cumprimento de sentença. Diferenças salariais referentes ao mês de fevereiro de 1995. Acórdão exequendo que julgou procedente a ação somente em relação aos servidores admitidos antes de fevereiro de 1995, sem distinguir, entretanto, entre aqueles que permaneceram na mesma função e aqueles que ocuparam novos cargos. Questão não suscitada na fase de conhecimento. Preclusão reconhecida, nos termos dos artigos 517 e 518 do Código de Processo Civil. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença" (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.764.013/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/03/2021). Recurso provido para determinar o regular prosseguimento do feito.